Tribunal: TJSP
Processo: 1025010-31.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025010-31.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante DILSON
FERREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PLANO DE SAÚDE
ANA COSTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025010-31.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração no: 1025010-31.2019.8.26.0562/5
Comarca: Santos
Embargante: Dilson Ferreira de Oliveira
Embargado: Plano de Saúde Ana Costa Ltda.
VOTO No: 21683
DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PLANO
DE SAÚDE. Insurgência em face de acórdão em apelação.
Obscuridades. Não verificação. Pretensão manifestamente
infringente. Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o
acórdão de ps. 201/204, que negou provimento a apelação interposta
pelo ora embargante, mantendo sentença de improcedência dos pedidos
de ação declaratória de abusividade de reajustes aplicados sobre
contrato de plano de saúde.
Diz o embargante que, o acórdão seria obscuro pois,
ao invés de exigir do consumidor postura ativa na busca de informação
ou de documento que lhe deveria ter sido entregue, caberia ao Poder
Judiciário ter reconhecido a ocorrência de falha na prestação o serviço
por parte do fornecedor, que estaria sendo premiado pela sua omissão.
Afirma também que foi sido surpreendido durante anos com os
reajustes sucessivos, não sendo razoável exigir do consumidor busca
ativa de informações nesse sentido, pois o dever de informar é
exclusivamente do fornecedor. Sustenta, ainda, obscuridade na medida
em que, a despeito de haver normatização permitindo reajustes por
sinistralidade, sem o fornecimento do contrato (que jamais ocorreu),
não há como saber de que maneira se aplicariam ao contrato, e que não
alegou cerceamento de defesa porque era da embargada o ônus de
produzir todas as provas necessárias à elucidação da controvérsia.
É o relatório.
Os embargos de declaração são recebidos, pois
tempestivos, mas no mérito são rejeitados.
O acórdão não padece dos vícios apontados.
Da simples leitura dos embargos de declaração,
possível verificar com clareza que, ao contrário do que afirma o
embargante, sua pretensão é de reforma
e não de integração

devendo, assim, desafiar o recurso competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025010-31.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
O acórdão não exigiu do embargante qualquer
postura incompatível com o Código de Defesa do Consumidor; apenas
se afirmou e se reitera que, tendo sido o contrato celebrado por
meio de uma estipulante, em princípio caberia a ela entregar ao
aderente cópia do clausulado do plano de saúde, e não a embargada.
Por isso é que, na omissão da primeira, deveria o embargante ter
demonstrado que a embargada se recusou a fornecer-lhe informações
O mesmo ocorre em relação os reajustes, pois a
estipulante segue tendo papel ativo na negociação com a operadora de
plano de saúde e em prestar esclarecimentos aos segurados.
Quanto ao cerceamento de defesa, embora não
tivesse como exibir o contrato, o embargante poderia ter pugnado pela
produção de prova pericial; no entanto, preferiu fiar-se em que o
processo seria julgado a seu favor pela aplicação da regra de
julgamento pelo ônus da prova.
Todos esses fundamentos foram suficientemente
enfrentados no acórdão, o que, novamente, apenas evidencia que os
embargos pretendem alteração do resultado do julgado, mas são via
inadequada para tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator